Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Indeferimento de medidas executivas atípicas. Suspensão de passaporte.
A suspensão de passaporte restringe a liberdade de locomoção ao território nacional, medida estranha à competência do juízo extrapenal, salvo a excepcionalíssima hipótese do devedor inadimplente de pensão alimentícia, da qual não se cogita no caso.